Tribunal: STF
Processo: ARE 1351210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Regime próprio de previdência social - Município de Jundiaí - Servidor público municipal aposentado que pretende afastar os efeitos do Ato Normativo nº 001/2019 do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, com a preservação do valor nominal dos proventos de aposentadoria - Cabimento - Revisão pretendida pela Administração que não se justifica, sob pena de violação à segurança jurídica - Benefício concedido conforme a interpretação da Administração em relação à legislação vigente à época, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade a fundamentar a revisão pretendida - Parcela que integra a jornada obrigatória da função de "Especialista em Educação", remunerada com vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 horas semanais - Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo no valor dos proventos de aposentadoria Precedentes - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003 e art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O cerne da controvérsia destes autos diz respeito ao direito da impetrante de manter sua aposentadoria com base nos vencimentos percebidos em decorrência da jornada de 40 horas semanas, devido ao exercício da atividade de especialista de educação, ou de tê-la reduzida para 30 horas semanais, conforme seu cargo base de professora.



    Ora, a Lei Complementar Municipal nº 511/2012 dispõe o seguinte: 



    [...]



    Destaca-se, nesse contexto, que a legislação municipal não dispôs sobre o tratamento a ser dado aos servidores que tinham carga de 30 horas semanais e passaram a ter carga de 40 horas em decorrência do exercício da atividade de especialista de educação, que era o caso da impetrante no momento em que requereu a sua aposentadoria.



    Naquele momento, a Administração entendia que ela fazia jus à aposentadoria calculada sobre 40 horas, tanto é que suas contribuições previdenciárias foram recolhidas com base nesse total de horas, e não sobre 30 horas, conforme admitido pelo próprio Iprejun à fl. 330.



    Nesse sentido, ressalta-se que o ato normativo que revisou os valores de aposentadoria da impetrante não indicou erro formal de cálculo ou de situação fática, mas sim que passou a entender que seriam indevidas as contribuições previdenciárias realizadas pelos professores, quando designados para a função de especialista, sobre as 10 horas exercidas além das 30 horas previstas em seu cargo base.



    Assim, não há que se falar em erro de cálculo ou de situação fática, mas em entendimento jurídico diferente a respeito da matéria no momento da concessão da aposentadoria, cuja redução, em 2019, implicaria violação à segurança jurídica.



    Por esse motivo também não há que se falar em infringência ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência municipal. Com efeito, não se trata de erro material, mas de interpretação diversa da lei no cálculo da referida aposentadoria”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente